Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-02.2022.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESCINDIDO. DESPEJO EFETIVADO EM ABRIL DE 2024. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ALUGUEL REFERENTE A MAIO DE 2024. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença proferida em Ação de Despejo cumulada com Cobrança de Aluguéis. A sentença julgou procedente o pedido principal para declarar rescindido o contrato de locação, confirmar o despejo e condenar a apelante ao pagamento de R$ 17.153,86, com base na planilha de débitos apresentada. A insurgência recursal limita-se ao valor correspondente ao aluguel de maio de 2024, diante da efetivação do despejo em 30/04/2024.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é devido o pagamento do aluguel referente ao mês de maio de 2024, considerando que o imóvel foi desocupado em 30 de abril de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É devido o pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos, bem como daqueles que vencerem até a efetiva desocupação do imóvel, o que exclui valores posteriores à entrega das chaves.
4. A sentença recorrida condena a apelante ao pagamento de valor calculado até 18/05/2024, conforme a última planilha apresentada pelo credor, embora conste nos autos que o despejo ocorreu em 30/04/2024, conforme certidão do Oficial de Justiça.
5. A jurisprudência deste Tribunal veda a condenação em valor superior ao pedido formulado na petição inicial, especialmente quando não se trata de pedido genérico.
6. Sendo incontroverso que a desocupação do imóvel ocorreu em abril de 2024, é indevida a cobrança de aluguel proporcional ou integral referente ao mês de maio de 2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O locatário somente pode ser condenado ao pagamento de aluguéis vencidos até a data da efetiva desocupação do imóvel.
2. A sentença não pode ultrapassar os limites do pedido formulado na petição inicial, sob pena de violação ao princípio do contraditório.
3. É indevida a cobrança de aluguéis referentes a período posterior à entrega do imóvel, ainda que de forma proporcional.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.245/1991, arts. 23, I; 42; 62, I. CPC, arts. 329, I; 487, I; 98, §3o; 85, §2o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1344620, 0705335-35.2020.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 27/05/2021, DJe 22/06/2021.
TJDFT, Acórdão 1351161, 0031873-24.2015.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24/06/2021, DJe 08/07/2021.
TJDFT, Acórdão 1969813, 0720316-34.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJe 13/03/2025.